Tribunal: TJSP
Processo: 2157703-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do exequente, em face da decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel dos executados, por se tratar de bem de família - É do credor o ônus de comprovar que seus devedores possuem outros bens imóveis em seu acervo, passíveis de constrição – Ausência de comprovação neste sentido – Precedente do STJ - Impenhorabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do exequente, em face da decisão que declarou a impenhorabilidade do imóvel dos executados, por se tratar de bem de família - É do credor o ônus de comprovar que seus devedores possuem outros bens imóveis em seu acervo, passíveis de constrição – Ausência de comprovação neste sentido – Precedente do STJ - Impenhorabilidade reconhecida - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO